Tribunal: STF
Processo: ARE 1329106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Pedro Redemptor Guidi e Outros contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao seu recurso extraordinário com agravo (a mesma decisão também julgou prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo).
    É o relatório. DECIDO.
    À luz dos argumentos expostos, quanto a Pedro Redemptor Guidi e Outros RECONSIDERO a decisão agravada e JULGO PREJUDICADO o seu agravo interno. DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente